Tribunal: TJDFT
Processo: 0008098-38.2015.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PACTA SUNT SERVANDA. PRESERVADO. COBRANÇA. DEVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INADIMPLENTE. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. CONSIDERADA. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de rejulgamento de apelação interposta por Entidade de Previdência Privada Fechada em que se insurge contra a aplicação das disposições do CDC, bem como em face da impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios contratuais como consequência da inadimplência da ré. Por derradeiro, insurge-se contra o termo para correção do montante devido.
2. O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. Precedentes. (AgInt no REsp 1797836/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).
3. Não há nulidade na cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação a serem suportadas pelo credor.
4. Em que pese a natureza “ex re” da obrigação, a sentença que prevê a incidência de encargos moratórios a partir da última atualização do débito não inova no ordenamento ou viola direito do credor. Não há nulidade na previsão apenas da continuidade da atualização, reconhecendo e limitando-se aos cálculos apresentados pelo próprio credor na petição inicial (Acórdão 1404171, 07002471520218070007, Relator: RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Sucumbente a parte apelante em percentual não significativo do montante total cobrado em juízo, fala-se em mínimo, deve a parte apelada arcar com os ônus sucumbenciais.
6. Recurso parcialmente provido.